Tribunal: CARF
Processo: 12448.725361/2017-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF VINCULANTE No 178.
É possível o lançamento da multa isolada, previsa no art. 44 da Lei no 9.430/1996, mesmo após o encerramento do ano-calendário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.725361/2017-49
ACÓRDÃO
1001-003.997 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HOSPITAIS INTEGRADOS DA GAVEA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF VINCULANTE No 178.
É possível o lançamento da multa isolada, previsa no art. 44 da Lei no
9.430/1996, mesmo após o encerramento do ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.997 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725361/2017-49
2
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 108-019.115 (fls. 76 a 82) que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário constituído por meio do auto
de infração relativo à multa isolada de 50% por falta de recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo
estimada.
De acordo com a Fiscalização, foi identificada a declaração de valores
correspondentes aos períodos de apuração fevereiro/2014 a julho/2014 e setembro/2014 na DCTF
da contribuinte, sem que fosse identificado o respectivo recolhimento mensal. Por esta razão, em
junho de 2017, lavrou o auto de infração visando a cobrança da multa prevista no art. 44, inciso II,
b, da Lei no 9.430/96.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA APLICADA
APÓS ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. CABIMENTO.
Cabível a multa exigida isoladamente, quando a pessoa jurídica sujeita ao
pagamento mensal do IRPJ, determinado sobre a base de cálculo estimada, deixar
de efetuar o seu recolhimento. A referida multa é aplicável ainda que a falta seja
detectada após o término do ano-calendário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 29/09/2021 (fls. 88) e apresentou recurso voluntário
em 27/10/2021 (fls. 91 a 101) sustentando, em síntese: a) impossibilidade do lançamento após o
encerramento do ano-calendário, nos termos da Súmula CARF 82; b) vício de fundamentação da
decisão recorrida que tratou de concomitância de multa isolada com multa de ofício (Súmula CARF
no 105).
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.997 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725361/2017-49
3
DA MULTA ISOLADA
A recorrente sustenta a impossibilidade do lançamento após o encerramento do
ano-calendário, nos termos da Súmula CARF 82; e que há vício de fundamentação na decisão
recorrida, à medida que tratou de concomitância de multa isolada com multa de ofício (Súmula
CARF no 105).
Assim, requereu o cancelamento do Auto de Infração diante da impossibilidade de
aplicação da multa isolada após o encerramento do ano-calendário correspondente às
estimativas, nos termos da Súmula no 82 do CARF.
O Auto de Infração é relativo à multa isolada de 50% por falta de recolhimento de
IRPJ sobre base de cálculo estimada.
De acordo com a Fiscalização, foi identificada a declaração de valores
correspondentes aos períodos de apuração fevereiro/2014 a julho/2014 e setembro/2014 na DCTF
da contribuinte, sem que fosse identificado o respectivo recolhimento mensal. Por esta razão,
lavrou o auto de infração visando a cobrança da multa prevista no art. 44, inciso II, b, da Lei no
9.430/96, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Da leitura do dispositivo é possível observar a determinação de que a penalidade
seja aplicável inclusive quando houve apuração de base de cálculo negativa no ano-calendário
correspondente.
Nesse sentido, o CARF consolidou o entendimento através da Súmula CARF no 178,
com efeitos vinculantes:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.997 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725361/2017-49
4
Ao contrário do que foi mencionado pela recorrente, a decisão recorrida enfrentou
o mérito de forma devida e não tratou de concomitância de multa isolada com multa de ofício.
Confira-se (fls. 79 a 81):
13 O lançamento da multa isolada encontra fundamento no art. 2o, c/c art. 44,, II,
“b”, da Lei no 9.430, de 1996, que assim estabelecem:
(...)
14 Como se vê, a aplicação da multa isolada, prevista no art. 44 da Lei no 9.430 de
1996, decorre, exclusivamente, do descumprimento da obrigação de se efetuar o
recolhimento mensal por estimativa, nos prazos e condições estabelecidos,
independentemente do resultado apurado em 31 de dezembro. Excetua-se do
disposto nessa regra a pessoa jurídica que comprovar que a insuficiência de
pagamento decorreu do levantamento do balanço ou balancete de suspensão ou
redução na forma do art. 35 da Lei n.o 8.981, de 1995. Há que se esclarecer que o
art. 44, II, “b”, da Lei 9.430, de 1996, prevê expressamente a hipótese de
incidência da multa quando a pessoa jurídica, sujeita ao recolhimento por
estimativa, deixar de fazê-lo, ainda que tenha no final do período base anual
apurado prejuízo ou base de cálculo negativa.
15 Impende destacar que o citado comando legal não faz nenhuma restrição
quanto à data em que pode ser verificada a falta do recolhimento ou o
recolhimento a menor. Daí porque, a Instrução Normativa (IN) SRF no 93 de 1997,
ao regulamentar a matéria, previu expressamente a possibilidade de aplicação da
multa após o fim do ano-calendário – hipótese a que se subsume a situação
verificada.
16 Considerando que as estimativas mensais revestem-se da natureza de
antecipação do imposto devido em 31 de dezembro de cada ano, o referido
dispositivo disciplina o tratamento a ser conferido pela Autoridade Tributária, na
hipótese em que se constate, após o término do ano-calendário, a insuficiência no
recolhimento daquelas parcelas:
(...)
No que concerne à jurisprudência do Carf mencionada pela Impugnante, convém
esclarecer que se trata de jurisprudência já superada em virtude de alteração
normativa. Com efeito, é pacífica a jurisprudência vigente no Carf no sentindo de
ser plenamente legítima, para fatos geradores ocorridos a partir de 2007, a
concomitância entre multa isolada e multa de ofício, tendo em vista a nova
redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, conferida pela Medida Provisória no
351, de 2007. A título de exemplo, reproduz-se precedente abaixo:
(...)
21 De forma análoga, a Câmara Superior de Recursos Fiscais já deixou claro, em
sessão de 6 de abril de 2017, por meio do Acórdão no 9101-002.777, que não há
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.997 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725361/2017-49
5
qualquer impedimento ao lançamento de multa isolada após o final do ano em
que se tornou devida a estimativa: (...)
De fato, o entendimento é pacífico no âmbito do CARF:
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ SOBRE BASES DE
CÁLCULO ESTIMADAS.
Verificada a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor das estimativas
mensais de IRPJ/CSLL apuradas, é cabível o lançamento da multa isolada nos
termos previstos na legislação de regência, mesmo após o encerramento do ano-
calendário.
(Acórdão no 1302-007.329, Relatora Conselheira Miriam Costa Faccin, Segunda
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, publicado 04/04/2025)

MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ/CSLL SOBRE BASES
DE CÁLCULO ESTIMADAS.
Verificada a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor das estimativas
mensais de IRPJ/CSLL apuradas, é cabível o lançamento da multa isolada nos
termos previstos na legislação de regência, mesmo após o encerramento do ano-
calendário.
(Acórdão no 1402-007.302, Relatora Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção,
publicado em 11/07/2025)

IRPJ. CSLL. MULTA ISOLADA. APLICADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO
CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
É devida a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, ainda que o
lançamento ocorra após o encerramento do ano-calendário, nos termos da
Súmula CARF no. 178.
(Acórdão no 1003-004.344, Relator Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado,
Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção, publicado 24/05/2024)
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.997 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.725361/2017-49
6

Fl. 151
DF CARF MF
Original